Tribunal: TJMT
Processo: 0001622-50.2001.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001622-50.2001.8.11.0050
RECORRENTE: GILBERTO FLAVIO GOELLNER
RECORRIDOS: ROGERIO PINHEIRO CREPALDI E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GILBERTO FLAVIO GOELLNER, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 52741454):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO PELA INÉRCIA DO CREDOR – CONDENAÇÃO DO CREDOR EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – REGRA APLICÁVEL NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – APLICAÇÃO DO § 8o DO CPC – MERO ARBITRAMENTO PELOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS PELO ADVOGADO DO DEVEDOR – ALÍNEAS ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, DO ART. 85 DO CPC – AUSÊNCIA DESTES PREDICADOS OBJETIVOS – MERA JUNTADA DE PROCURAÇÃO – CONDENAÇÃO INDEVIDA – HONORÁRIOS RETIRADOS DA CONDENAÇÃO. Recurso conhecido e provido.
(1) – Os honorários de sucumbência dizem respeito a feito contencioso, processo de conhecimento e não são aplicáveis em sede de processo de execução quando esta é extinta pela inércia do credor. No caso, deve o juiz valorar o trabalho do advogado do devedor, dentro dos critérios objetivos das alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’, do art. Do CPC, por mero arbitramento.
(2) – Constatando a impossibilidade da valoração objetiva dos trabalhos desenvolvidos pelo advogado dos devedor, não existindo sucumbência e sim arbitramento, não prestando o advogado nenhum trabalho jurídico, resumindo a juntar o instrumento de procuração, não há como manter a sentença que, equivocadamente, condena o credor na verba honorária de sucumbência, no processo de execução cuja extinção se deu pela inércia deste.
(3) - Ao interpretar a norma pertinente a arbitramento de honorários (§ 8o, art. 85, do CPC), deve ser visto que se não prestados serviços, não faz o advogado jus a honorários advocatícios já que em sentido contrário importará em premiar o ócio e causar enriquecimento sem causa, que a lei veda por ser ato ilícito.” (N.U. 0001622-50.2001.8.11.0050, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/08/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 56442070).
Alega violação aos artigos 485, III, §1o, 489, §1o, 994, IV e 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão “deixou de abordar temas cruciais pontualmente invocados pelo Recorrente”, bem assim que para a extinção do processo por inércia, indispensável a intimação pessoal do autor.
Recurso tempestivo (ID 62669515).
Contrarrazões (ID 66189957).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada omissão no acórdão recorrido. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 211/STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 283 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 1.022 CPC/20015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.(...).”. (AgInt no AREsp 1197343/ SP, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Assim, embora a parte recorrente tenha alegado violação aos artigos 489, §1o, 994, IV e 1.022 do CPC, não apontou de forma específica e individualizada a omissão, contradição ou obscuridade constante no acórdão, limitando-se em reproduzir as teses arguidas no recurso de apelação, fato que impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 485, III e §1o, do CPC está amparada na alegação de que para a extinção do processo por inércia, indispensável a intimação pessoal do autor.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Originalmente, trata-se de ação para entrega de coisa incerta ajuizada por GILBERTO FLÁVIO GOELLNER em face de LUIZ GUSTAVO REBELATO MOSQUER e LUIZ ALBERTO SAMPAIO MOSQUER, todos identificados nos autos. Convertido, posteriormente, em execução por quantia certa (fls. 65/68). Após marchas e contramarchas, pela inércia do credor, o feito foi extinto, sem julgamento do mérito, nos moldes do artigo 267, inciso III c/c § 1o, do CPC/73. Interposição de embargos de declaração (fls. 94/95), pugnando os devedores pelo arbitramento de honorários, aplicando-se, no caso, o princípio da causalidade. Em seqüência, comparece o credor/apelante e ingressa com RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL anotando-se que para a extinção do processo, indispensável a intimação pessoal, o que não foi observada quando da prolação da sentença (fls. 96/100).
Em seguida, apreciando os embargos de declaração formalizados pelos devedores, consta sentença (de fls. 104/105), onde, reputando a inércia do exeqüente/apelante, este foi condenado nos honorários advocatícios em favor dos devedores, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado dado a demanda. Posteriormente, chamando o feito à ordem, a rigor do despacho de fls. 136/136verso, foram declarados nulos os atos do processo a partir de fls. 106. Com a anulação dos atos processuais, a partir de fls. 106, compareceu o credor, via de seu novo advogado, ratificando o recurso de apelação anterior, complementou pela nulidade do julgamento dos embargos de declaração, visto que não lhe foi oportunizado o direito do contraditório e restou consignado efeitos infringentes. No mérito, aduz que não são devidos os honorários advocatícios.”(ID 52741450)
“Os princípios do contraditório e da não surpresa, com igualdade de armas são reflexos do princípio geral de tratamento em igualdade com ambas as partes, através dos quais o legislador, em cumprimento a norma constitucional (art. 5o, inciso LV), procurou garantir às partes idênticos meios e oportunidades, na defesa dos seus interesses, facultando a sua audição no processo antes de ser proferida qualquer decisão, ainda mais, quando esta consolida contrário ao seu interesse, como no caso em comento. Este princípio, importantíssimo, que, anteriormente era chancelado tão somente nas jurisprudências, restou chancelado pelo artigo 10 do Código de Processo Civil vigente: 'Art. 10 – O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício’. Mas, embora tal dispositivo discipline esta situação, vige também na doutrina e na jurisprudência pátria que não há necessidade de ser declarada uma nulidade, quando não resida prejuízo à parte. Vige no direito processual brasileiro o principio herdado do direito processual francês do ‘pas de nullité sans grief’. É o caso.”(ID 52741451)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI